Tribunal: STF
Processo: RHC 269878
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AÇÃO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL COM TRANSITO EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL.   ART. 244 DO CPP. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 973.966/SC (e-doc. 57).

2. Consta dos autos que o Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Blumenau/SC julgou parcialmente procedente representação oferecida pelo Ministério Público, para aplicar ao paciente a medida socioeducativa de internação, considerada a prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (e-doc. 13).

3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa (e-doc. 7). 

4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ, não conhecido pelo Ministro Relator (e-doc. 38), sobrevindo agravo regimental desprovido, resultando no ato ora impugnado.

5. Neste recurso em habeas corpus, a Defensoria Pública de Santa Catarina sustenta, em síntese, a ilegalidade da busca pessoal que respaldou a condenação.

6. Requer o reconhecimento da nulidade arguida.

7. O Ministério Público de Santa Catarina, em contrarrazões, manifesta-se pelo não conhecimento do recurso, apontando  ausência de interposição de recursos na origem, com o consequente trânsito em julgado da ação (e-doc. 79).

É o relatório. 

Decido.

8.  De início, observo a ocorrência do trânsito em julgado do processo de apuração de ato infracional. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus em face de processos alcançados pela preclusão máxima, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 

10. O instituto processual da busca pessoal está previsto no Código de Processo Penal, ao lado da domiciliar, a partir do art. 240, nos seguintes termos:
 
“Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. 
§ 1º. Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: 
a) prender criminosos; 
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; 
c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;
d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; 
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; 
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;
g) apreender pessoas vítimas de crimes;
h) colher qualquer elemento de convicção. 
§ 2º. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. 
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (grifos nossos).
 
11. A simples leitura do texto legal remete à prescindibilidade de mandado judicial para a licitude da ação, desde que constatada fundada suspeita que a autorize. Tal suspeita deve estar baseada em fatos concretos, e não apenas em suposições.

12. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, referindo aos pronunciamentos das instâncias ordinárias, bem delineou os contornos do caso submetido à análise:

“A questão controvertida cinge-se à saber se a busca pessoal realizada no agravante foi ilegal. 
Quanto ao tema, o Tribunal de origem assim se manifestou: 
"Quando do registro da ocorrência, o miliciano Felipe Favrin relatou que a 'guarnição estava em rondas pelo local conhecido como Vila Bromberg, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas e presença de organizações criminosas, avistou dois masculinos, que ao perceberem a presença policial um deles quebrou o celular que estava na mão e arremessou contra o chão e o outro tentou sair do local. Diante da fundada suspeita, foi dado voz de abordagem a ambos e posteriormente, em busca pessoal no masculino que havia quebrado o próprio celular, nada de ilícito foi encontrado. O segundo abordado, senho A. S. L. S., antes de ser revistado já assumiu que estaria com uma quantidade de maconha no bolso e que estava no local para comercializar droga. Que em busca pessoal foi constatado que no bolso direito da bermuda do senhor A. S. L. S. havia um recipiente com 15 porções da substância análoga à maconha, embaladas individualmente e prontas para a venda" (1.3, p. 3 - grifei). 
[...]
Como se vê, in casu, o agente público possuía informações de que a região em que o adolescente foi abordado é conhecida pela prática do comércio ilícito e que o representado, também conhecido dos milicianos, tentou empreender fuga e seu comparsa quebrou de imediato o aparelho celular, o que motivou a abordagem, a qual restou exitosa, pois após a ação dos militares foi localizado e apreendido drogas na posse direta do apelante." (e-STJ, fl. 49, grifou-se). 
De fato, a busca pessoal realizada pelos policiais foi motivada pelo contexto e local em que os fatos aconteceram e pela conduta dos adolescentes, que, ao avistarem a guarnição policial, um tentou se evadir e o outro quebrou o celular que estava na mão e arremessou no chão. 
Ademais, registra-se que, em sessão realizada no dia 18/4/2024, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 877.943/MS (Rel. Ministro Rogerio Schietti), decidiu que a conduta de fugir repentinamente ao avistar uma guarnição policial preenche o requisito de fundada suspeita de corpo de delito para a realização de uma busca pessoal em via pública, nos termos do art. 244 do CPP. Confira-se, no que interessa, a ementa redigida para o julgado: 
(...)
Logo, não se vislumbra flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem, de ofício.” (e-doc. 57, p. 3-6; grifos nossos) 

13. No caso, as instâncias ordinárias assentaram que a abordagem policial foi precedida de circunstâncias objetivas, consistentes no comportamento dos adolescentes em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, notadamente a tentativa de evasão e a destruição de aparelho celular ao avistarem a guarnição policial. Além disso, o paciente, antes da abordagem, admitiu portar entorpecente para a comercialização. Nesse contexto, não se verifica ilegalidade na atuação policial, afastando-se, por consequência, a alegação de ilicitude das provas obtidas.

14. Ademais, alcançar conclusão diversa quanto à regularidade das buscas efetuadas demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 213.895-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023; grifos nossos).
 
15. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).

16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

17. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em  habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator